Tribunal: TJSP
Processo: 3002141-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002141-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada FATIMA APARECIDA DE CARVALHO ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento.
V. U. Declara o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 5270
Agravo de Instrumento no: 3002141-77.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Fatima Aparecida de Carvalho Rosa
Comarca: São Paulo
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Fazenda busca
cálculo da correção monetária pela TR até 25/03/2015.
Descabimento. Aplicação dos entendimentos adotados pelos
Tribunais Superiores quanto ao Tema 810 (RE 870.947) do
STF e ao Tema 905 (REsps 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146)
do STJ. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
embargos à execução de sentença.
Em suas razões recursais, a FESP inicialmente requer a
suspensão da execução até o julgamento definitivo do Tema 810 pelo STF. No mais,
sustenta que deve ser aplicado o índice de atualização da Lei 11.960/09 no período
compreendido entre 29/06/2009 e 25/03/2015, incidindo o IPCA-E somente depois
dessa data.
A decisão de fls. 21/22 deferiu o pedido de suspensão em
obediência à decisão proferida nos autos relativos ao Tema 810 no STF.
Contraminuta regularmente apresentada.
Transcorrido o período de suspensão, vieram os autos à
conclusão.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A agravante busca a aplicação da Lei 11.960/2009 sobre o
índice relativo à correção monetária, incidindo a TR até 25/03/2015.
Ocorre que a questão da modulação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade de tal legislação era objeto de embargos de declaração no RE
870.947, recentemente apreciados pelo E. STF, nos seguintes termos:
QUATRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REJEIÇÃO.
REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
INDEFERIDO.
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e
suficiente a resolver todos os pontos do Recurso
Extraordinário.
2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos
do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a
estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência
da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar
a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima
depositada na validade de ato normativo emanado do
próprio Estado.
4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito
envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A
preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o
seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido
pela Constituição em grau superior ao provocado pela
própria norma questionada. Em regra, não se admite o
prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos
ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da
inconstitucionalidade, embora as razões de segurança
jurídica possam recomendar a modulação com esse
alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.
5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência
demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição
Constitucional promover o ajustamento de relações
jurídicas constituídas sob a vigência da legislação
invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao
impacto de suas decisões na realidade social subjacente
ao objeto de seus julgados.
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se
pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que
não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a
incidência da TR como critério de correção monetária
para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o
assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste
RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente
esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um
universo expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que
se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na
espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente
para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão
anteriormente proferida não modulada.
(RE 870947 ED-terceiros, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-019
DIVULG
31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.)
Nesses termos, prevalece quanto à correção monetária a tese no 2
fixada em sede do Tema 810 da repercussão geral, sem qualquer modulação. São as
teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno,
julgado
em
20/09/2017,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
Tais teses harmonizam-se com os entendimentos adotados no Tema 905 do STJ, assim
enunciado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa
de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Nesse contexto, não prospera o pleito de aplicação da TR,
inaplicável a correção monetária determinada pela Lei 11.960/2009, cuja
inconstitucionalidade foi declarada sem modulação de efeitos para o caso dos autos.
De rigor por isso a manutenção da decisão agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18886
Agravo de Instrumento no 3002141-77.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Fatima Aparecida de Carvalho Rosa
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Vistos, etc.
Acompanho o Eminente Relator quando diz que se aplica,
a título de correção monetária, o IPCA-E, mas não porque o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da matéria, seja o mesmo, e
sim porque se aplica à espécie a regra da vinculação vertical das decisões judiciais.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, decidindo o
Tema 810, dispôs no sentido de que se aplica a todo e qualquer débito da Fazenda
Pública o IPCA-E. Já o Superior Tribunal de Justiça, a propósito do Tema 905, decidiu
de forma diversa, no concernente à condenação relativa à pretensão de servidores e
empregados públicos, aplicando o IPCA-E às parcelas posteriores a dezembro de 2000;
no concernente às parcelas anteriores, aplicam-se os índices constantes do “Manual de
Cálculos da Justiça Federal”.
Como as parcelas imprescritas, no caso em exame,
abarcam período anterior a dezembro de 2000, a aplicação do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça levaria a solução diversa daquela a que chegou o magistrado, em
decisão ora confirmada por esta E. Câmara, pelo menos no concernente ao mencionado
período.
Sucede que se há de ter em conta a regra do artigo 102, III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alíneas e parágrafos, da Constituição Federal, tanto quanto a norma do artigo 927, I, do
Código de Processo Civil, de maneira que, de qualquer forma, prevalece o entendimento
firmado pela Suprema Corte, com o que incide o IPCA-E em todo o período.
Por esta razão, com tais ressalvas, no concernente às
razões de decidir, acompanho o voto do Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10170064
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
905A5E2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3002141-77.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.